Tribunal: TJPA
Processo: 0019794-97.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019794-97.2016.8.14.0028

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA, TANIA FARIAS DE OLIVEIRA, ADRIANO ARAUJO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 158, §1º C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTANÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DOS APELANTES CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA E ADRIANO ARAÚJO BRITO. PEDIDOS COMUNS AOS TRÊS APELANTES. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DA REFORMA NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO APELANTE ADRIANO ARAÚJO BRITO. PRELIMINAR. DA ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA SOMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DO AFASTAMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
RECURSO DOS APELANTES CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA E ADRIANO ARAÚJO BRITO. PEDIDOS COMUNS AOS TRÊS APELANTES.

1.1.
Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como o depoimento da vítima narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Tem-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória, com os fatos narrados em sede policial e com as provas juntadas aos autos, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

1.2.
Quanto ao
pedido de redução das penas-base aplicadas aos recorrentes
,
impõe consignar que, o magistrado de 1º grau, fixou-as, acertadamente, acima do patamar mínimo legal para todos os apelantes, merecendo, pela justeza dos argumentos expostos, permanecer irretocável.

2.

RECURSO DO APELANTE ADRIANO ARAÚJO BRITO.

2.1.
Preliminar.
Não merece prosperar a mencionada preliminar, pois o art. 155 do Código de Processo Penal,
não indica qualquer vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador
, ressalvando-se apenas que a decisão
não pode estar exclusivamente fundamentada nele
, o que não aconteceu no caso em apreço, pois foram colhidas também provas judiciais como alhures transcritas.

2.2.
Mérito.
conforme analisado e fundamentado pelo Magistrado Sentenciante, o crime de extorsão qualificada perpetrado pelo apelante contra as vítimas, atende a todos os requisitos previstos por lei, pois conforme informações dos autos, o acusado juntamente com seus comparsas praticou mais de uma ação, mais de um crime, da mesma espécie (CP, art. 158, §1º,) efetivados na mesma cidade e no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi, com unidade de desígnios.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar suscitada pelo apelante Adriano Araújo Brito, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de março e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0019794-97.2016.8.14.0028 - PJe

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA

APELANTE:
ADRIANO ARAUJO BRITO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA
, E
ADRIANO ARAUJO BRITO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que condenou os apelantes as penas do
artigo 158, §1º c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal Brasileiro
:

-
CARLOS HENRIQUE DA SILVA:
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

- TANIA FARIAS DE OLIVEIRA:
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

- ADRIANO ARAUJO BRITO:
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Narra a peça acusatória que no dia 26.10.2016, os três acusados, se identificando como integrantes de uma Organização Não Governamental Atlântica Ambiental abordaram a genitora da vítima CELVINO e afirmaram que através de monitoramento por satélite, verificou-se que ela estaria realizando queimadas na sua propriedade e impuseram-lhe uma multa no valor R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que a senhora afirmou que não possuía aquele valor, ocasião em que os acusados exigiram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para não aplicar a multa. Posteriormente, a vítima CELVINO comunicou o fato à equipe da Polícia Rodoviária Estadual repassando as características dos criminosos.

Consta ainda da exordial, que na mesma localidade, após o cometimento do primeiro crime, os acusados se identificando como servidores da Secretaria do Meio Ambiente, abordaram o tio da vítima DENIVAN e afirmaram que este seria multado no valor de R$ 1.500,00 (mil c quinhentos reais) por desmatar a sua propriedade, mas caso fosse pago naquele momento a quantia de R$200,00 (duzentos reais), os acusados não iriam autuar a vítima. Diante deste fato, a vítima DENIVAN relatou os fatos à guarnição da Policia Rodoviária Estadual. Prossegue narrando a denúncia que a guarnição da Polícia Rodoviária Estadual saiu em diligência e conseguiu localizar o trio de acusados, encontrando em poder destes as 03 (três) camisas da ONG Atlântica Ambiental, 03 (três) crachás da referida ONG e a quantia de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

Em
razões recursais (ID
6319008 – Pág. 135/142)
, os apelantes
CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA,
pugnam pela reforma da sentença, sob a alegação de que devem ser absolvidos ante a ausência de provas para a condenação.

E, caso não seja este o entendimento, que seja reanalisada a pena-base, para que fixe no mínimo legal.

Em
Contrarrazões (ID 6319011 – Pág. 158/163)
, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu
improvimento
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Em
razões recursais (ID
6319009 –
Pág. 146/155)
, o apelante
ADRIANO ARAUJO BRITO,
pugnou pela nulidade da sentença, sob a alegação de que a fundamentação da mesma está baseada somente no inquérito policial, violando, assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que o apelante deve ser absolvido das acusações a si imputadas, uma vez que inexistem provas de autoria e materialidade em desfavor do réu.

Caso não seja este o entendimento, requereu o afastamento do crime de associação criminosa e da continuidade delitiva.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria, pois para um réu primário e possuidor de bons antecedentes, a pena foi severa e excessiva.

Em
Contrarrazões (ID 6319011 – Pág. 165/171)
, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu
improvimento
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Nesta
Superior Instância
, o Excelentíssimo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos

interpostos
.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1. RECURSO DOS APELANTES CARLOS HENRIQUE DA SILVA E TANIA FARIAS DE OLIVEIRA E ADRIANO ARAÚJO BRITO. PEDIDOS COMUNS AOS TRÊS APELANTES.

1.1. Da Almejada Absolvição. Ausência de Provas para a condenação.

As defesas, pugnaram pela

absolvição dos apelantes sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, alegando que não há nada que demonstre o cometimento do crime pelos acusados.

Sustentam que não existem nos autos provas suficientes quanto a materialidade e autoria.

Razão não lhes assiste.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo IPL (ID 6319014 – Págs. 175/213), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos (depoimentos transcritos da sentença, ID 6319004 – Págs. 105/120).

A vítima CELVINO RODRIGUES GOMES declarou em juízo
que no dia dos fatos, estava na cidade de Nova Ipixuna-PA e sua mãe estava na propriedade rural e recebeu uma ligação de sua esposa avisando que havia um carro preto na casa de sua genitora, senhora idosa, com três pessoas de farda, ora acusados. Ao chegar na residência de sua genitora, esta disse que as pessoas desconhecidas se identificaram como fiscais do IBAMA,
informando que iam multar a idosa no valor de R$ 600,00 por haver causado queimada em uma parte da terra, mas caso a idosa lhes entregasse naquele momento uma quantia em dinheiro em valor inferior ao da multa, a idosa não seria autuada pelos acusados.
Então, afirmou que sua genitora acreditou nas declarações dos acusados e
entregou a quantia de R$ 50,00 para o trio de criminosos
, sendo que os acusados ainda pediram 02 (duas) galinhas como forma de pagamento. A vítima afirmou que suspeitou da conduta dos três agentes, pois eles não estavam com uniforme do IBAMA e tampouco em veículo oficial, razão pela qual resolveu noticiar o fato à Polícia Militar, repassando as características dos acusados e do veículo que eles andavam, sendo que o trio, ao chegar em Nova Ipixuna, foi abordado pelos policiais.
Afirmou a vítima que entrou em contato com os vizinhos que moram na mesma localidade rural, sendo que alguns afirmaram que as mesmas pessoas realizaram a mesma conduta em suas casas e também andavam em um veículo preto não oficial. Afirmou que teve ciência de que os acusados também extorquiram o tio da vítima DENIVAN utilizando o mesmo modus operandi, qual seja, informando que iam aplicar multa no valor de R$ 1.500,00 por praticar desmatamento na área, mas caso a vítima entregasse de imediato o valor de R$ 600,00, esta ficaria livre da multa.

As testemunhas ANA CRISTINA SIQUEIRA DE MORAIS, LUIS CHARLES MORAES LIMA e GEORGE DE ARAÚJO LEAL afirmaram em juízo que foram acionadas pela vítima CELVINO RODRIGUES GOMES informando
que três nacionais em um carro preto, dois homens e uma mulher, teriam ido até a sua residência localizada na zona rural de Nova Ipixuna,
fingindo serem agentes do IBAMA, informando que iriam aplicar multa por praticar queimada, mas que não aplicariam a multa caso a senhora pagasse, naquele momento, o valor de R$ 50,00.
Então, as testemunhas empreenderam diligências e, primeiramente, identificaram o veículo preto e depois, pelas características repassadas, localizaram os três acusados em um restaurante almoçando, ocasião em que realizaram a abordagem e os três acusados se identificaram como membros de uma ONG. Em seguida, conduziram os três acusados à delegacia. Afirmaram as testemunhas que também foram informados por outra vítima que as três pessoas presas haviam ido na sua casa, localizada no bairro Morada Nova, em Marabá, todos
se identificando como agentes do IBAMA, informando que iam aplicar multa ambiental por manter pássaros presos em gaiola, sendo que o trio criminoso exigiu o valor de R$ 100,00 para não aplicar a multa.
Afirmaram que, no momento da abordagem, os três acusados estavam com uniforme com o brasão de uma ONG e se identificaram como membros da ONG.
Que no veículo em que andavam os acusados, havia crachás da ONG e certa quantia em dinheiro.

Há ainda o depoimento em sede policial da vítima DENIVAN SANTOS COSTA, que encontra-se em consonância com os depoimentos judiciais colhidos. Vejamos:

“A vítima DENIVAN SANTOS COSTA
,
declarou que “possui uma terra na zona Rural do município de Nova Ipixuna denominada Piranheira; que no dia 26/10/2016, por volta das 11hs e 30 min 03 (três) pessoas (02 homens e 01 mulher), que estavam em um veículo Chevrolet do tipo CORSA CLASSIC, abordaram seu tio, Sr. Fidolino José dos Campos, questionando se o mesmo teria autorização do IBAMA para praticar crime ambiental referente ao desmatamento de uma pequena área de sua propriedade; que seu tio respondeu que não e que havia feito um pequeno roçado; que os três nacionais informaram que iriam aplicar uma multa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas que estavam dispostos a negociar; que se o seu tio pagasse de imediato o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) não aplicariam a multa; que seu tio lhe telefonou pedindo para que pagasse o valor de R$200,00 aos três nacionais que se identificaram como fiscais do IBAMA; que soube através de um amigo que os mesmos nacionais já haviam feito a mesma proposta para outros moradores daquela região rural; que os três nacionais estavam fardados de roupa verde, camisa manga comprida com logomarca da “Atlântica Ambiental” e um deles usava coturnos próprios de militar; que a mãe da vítima CELVINO também foram lesados financeiramente, ou seja, os três nacionais exigiram dinheiro para não aplicar multa à mãe de CELVINO; que comunicou o fato à Polícia Rodoviária Estadual que conseguiu abordar os três nacionais no veículo preto; que ficou sabendo que estes três cidadão já vinham praticado este tipo de golpe naquela região”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como o depoimento da vítima narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória, com os fatos narrados em sede policial e com as provas juntadas aos autos, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelos crimes a si imputados.

Impende ainda informar que os acusados se passavam por fiscais ambientais, para assim, conseguirem seu intento criminoso.

Deixando mais claro, averbo que, o exame dos autos revela, com margem de segurança, a inegável conclusão de que todos os 03 recorrentes, praticaram o crime de extorsão qualificada, constrangendo as vítimas, com o claro intuito de obter para si indevida vantagem econômica, por meio da entrega de valores, para supostamente não aplicar multas ambientas.

Assim, não tem razão os requerentes em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia
em relação aos acusados, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

1.2. Da Reforma na Dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pugnam os requerentes pela reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Sustentam que a pena foi exacerbada e que possuem requisitos subjetivos favoráveis, e por isso merecem uma pena mais branda.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) III.1.1. CARLOS HENRIQUE DA SILVA.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A
culpabilidade
deve ser considerada
desfavorável,
pois
o acusado e demais codenunciados usaram disfarce e fingiram ser fiscais ambientais para constrangerem as vítimas, evidenciando meticulosa preparação para a execução do delito, o que revela intensidade de dolo acima da média
.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado.

Conduta social
que deve ser considerada favorável,

haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois são aquelas implícitas ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito
em relação às vítimas
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são ultrapassaram aquelas implícitas ao próprio tipo.

As
vítimas não
contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita,
fixo a pena base em 04 (qua
tro) e 09 (nove) meses anos de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar anterior fixado.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 158, §1º do Código Penal, pois o delito foi perpetrado por três pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3, equivalente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Assim,
torno a sanção definitiva para o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para cada crime de extorsão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e ausência de causas de diminuição e presença de uma causa de aumento da pena, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se
ao
valor de 15 (quinze) dias-multa para cada crime de extorsão
.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada
dia-multa
em
um trigésimo do salário mínimo (1/30)
, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT).

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/6, correspondente 01 ano e 19 dias,
tornando a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão para o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA.

Quanto à pena de multa, levando em conta o reconhecimento da continuidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado duas vezes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade,
chega-se ao valor de 17 (dezessete) dias-multa para os dois crimes de extorsão praticados pelo acusado.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada
dia-multa
em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

---------------------------------------------------------------------

III.1.2. ADRIANO ARAÚJO BRITO.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A
culpabilidade
deve ser considerada
desfavorável,
pois
o acusado e demais codenunciados usaram disfarce e fingiram ser fiscais ambientais para constrangerem as vítimas, evidenciando meticulosa preparação para a execução do delito, o que revela intensidade de dolo acima da média
.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado.

Conduta social
que deve ser considerada favorável,

haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois são aquelas implícitas ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito
em relação às vítimas
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são ultrapassaram aquelas implícitas ao próprio tipo.

As
vítimas
não
contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita,
fixo a pena base em 04 (qua
tro) e 09 (nove) meses anos de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar anterior fixado.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 158, §1º do Código Penal, pois o delito foi perpetrado por três pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3, equivalente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Assim,
torno a sanção definitiva para o acusado ADRIANO ARAÚJO BRITO em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para cada crime de extorsão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e ausência de causas de diminuição e presença de uma causa de aumento da pena, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se
ao
valor de 15 (quinze) dias-multa para cada crime de extorsão
.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada
dia-multa
em
um trigésimo do salário mínimo (1/30)
, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT).

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/6, correspondente 01 ano e 19 dias,
tornando a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão para o acusado ADRIANO ARAÚJO BRITO.

Quanto à pena de multa, levando em conta o reconhecimento da continuidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado duas vezes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade,
chega-se ao valor de 17 (dezessete) dias-multa para os dois crimes de extorsão praticados pelo acusado.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada
dia-multa
em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

---------------------------------------------------------------------

III.1.3. TÂNIA FARIAS DE OLIVEIRA.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A
culpabilidade
deve ser considerada
desfavorável,
pois
a acusada e demais codenunciados usaram disfarce e fingiram ser fiscais ambientais para constrangerem as vítimas, evidenciando meticulosa preparação para a execução do delito, o que revela intensidade de dolo acima da média
.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis à imputada, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado.

Conduta social
que deve ser considerada favorável,

haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável à denunciada, haja vista que
não
foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias do delito
são favoráveis à imputada, pois são aquelas implícitas ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito
em relação às vítimas
, devem ser consideradas favoráveis à acusada, pois so ultrapassaram aquelas implícitas ao próprio tipo.

As
vítimas
não
contribuíram para a realização da conduta ilícita.

Desta feita,
fixo a pena base em 04 (qua
tro) e 09 (nove) meses anos de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar anterior fixado.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 158, §1º do Código Penal, pois o delito foi perpetrado por três pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3, equivalente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Assim,
torno a sanção definitiva para a acusada TÂNIA FARIAS DE OLIVEIRA em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para cada crime de extorsão.

B. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e ausência de causas de diminuição e presença de uma causa de aumento da pena, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se
ao
valor de 15 (quinze) dias-multa para cada crime de extorsão
.

Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada
dia-multa
em
um trigésimo do salário mínimo (1/30)
, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

C. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT).

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 1/6, correspondente 01 ano e 19 dias,
tornando a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão para a acusada TÂNIA FARIAS DE OLIVEIRA.

Quanto à pena de multa, levando em conta o reconhecimento da continuidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado duas vezes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade,
chega-se ao valor de 17 (dezessete) dias-multa para os dois crimes de extorsão praticados pela acusada.

Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada
dia-multa
em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.2. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DETRAÇO, CUSTAS PROCESSUAIS E ARTS. 33, 44 e 77 DO CP.

Considerando a pena definitiva aplicada aos acusados (07 anos, 04 meses e 19 dias de reclusão) e que não trata de reincidência, com base nos arts. 33, § 2º,
b
do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, devendo os réus serem recolhidos ao estabelecimento penal adequado.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Incabível a
substituição da pena
, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP.

Não incide a
suspensão condicional da pena
(CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos e não houve a possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso I).

Com esteio no art. 804 do CPP e na Lei Estadual n° 8.328/2015,
isento
os acusados quanto ao pagamento das custas processuais.

III.3. PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇO (CPP, ART. 387, § 1º).

Reconheço
o direito de os acusados recorrerem em liberdade, pois permaneceram soltos durante a instrução processual e não ficou demonstrado risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução processual ou efetiva aplicação da lei penal. (...)”

Quanto ao
pedido de redução das penas-base aplicadas aos recorrentes
,
impõe consignar que, o magistrado de 1º grau, fixou-as, acertadamente, acima do patamar mínimo legal para todos os apelantes, merecendo, pela justeza dos argumentos expostos, permanecer irretocável.

Com efeito, cumpre anotar, primeiramente, que o
vetor judicial da culpabilidade,
valorado negativamente aos recorrentes, extrapola o ordinário, demonstrando não só uma maior gravidade concreta dos fatos apurados, como também a
ousadia dos envolvidos
, uma vez que conforme dito alhures, os acusados se fizeram passar por fiscais ambientais, para assim, tomar vantagem indevida das vítimas, utilizando-se de disfarces, constantes em roupas e crachás.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que

a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Destarte, volto a repetir, a reprimenda inicial dos 03 apelantes restou fixada adequadamente, devendo ser mantidas inalteradas, razão pela qual
julgo improcedente os pleitos defensivos de redução da pena-base para o mínimo legal.

2. RECURSO DO APELANTE ADRIANO ARAÚJO BRITO.

2.1. Preliminar. Da Almejada Nulidade da Sentença. fundamentação baseada somente no inquérito policial. Alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Segundo a defesa, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, sob a alegação de que a fundamentação da mesma está baseada somente no inquérito policial, violando, assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não merece prosperar a mencionada preliminar, pois o art. 155 do Código de Processo Penal,
não indica qualquer vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador
, ressalvando-se apenas que a decisão
não pode estar exclusivamente fundamentada nele
, o que não aconteceu no caso em apreço, pois foram colhidas também provas judiciais como alhures transcritas.

Ademais, o procedimento policial administrativo
não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia
, podendo perfeitamente
ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença
, desde que
outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento
.

Logo, tem-se que
o inquérito policial é parte integrante do processo
e, portanto, pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a
sua presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão
. (precedentes).

Colaciono entendimento neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 340, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DEABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.(...);

2.(...);

3.Ora, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu, fundada exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas com outras provas colhidas em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.(...);

5.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA; (APR 0200155-90.2017.8.04.0016 AM; Relator Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.01.2020)

Por essa razão, inexistindo qualquer mácula decorrente da manutenção nos autos do inquérito policial,
rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Do Afastamento do crime de associação criminosa e da continuidade delitiva.

Pugnou o recorrente pelo afastamento do crime de associação criminosa e da continuidade delitiva.

Inicialmente cumpre informar que o Magistrado sentenciante absolveu o apelante do crime de associação criminosa, pelo que resta prejudicado o pleito.

Quanto ao afastamento da continuidade delitiva, vejo que não há que prosperar.

Transcrevo fundamentação do Magistrado
a quo
, quanto a continuidade delitiva:

“(...) II.1.2. DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP).

As provas realizadas em juízo revelaram que foi praticada pelos acusados mais de uma ação (02 condutas), as quais que resultaram em mais de um crime (02 delitos), sendo todos da mesma espécie (CP, art. 158, §1º,) efetivados na mesma cidade (Marabá/PA) e no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi (ameaça às vítimas, constrangendo-as, e exigindo por meio desta ameaça dinheiro) e com unidade de desígnios (o subsequente resultou de desdobramento lógico do primeiro).

Com efeito, a hipótese é de crime continuado, correspondente ao caput do art. 71 do CP.

Não vislumbro concretizada a hipótese do parágrafo único do art. 71 do CP, pois a culpabilidade, a conduta social, a personalidade dos imputados e as circunstâncias dos ilícitos, apreciados nas linhas seguintes, lhes são favoráveis.

Quanto ao aumento que deve incidir no crime continuado, considero que deve ser na fração mínima de 1/6 (um sexto), haja vista o número de infrações praticadas, que atinem a 02 (duas), sendo este o critério adotado pelos Tribunais. Vejamos o que diz a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇES. (4) NO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. (...) 2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto)
.4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014)” - Grifei. (...)”.

Assim, vê-se que os requisitos do art. 71, do CPB, são: m
ais de um crime da mesma espécie
; m
ais de uma ação
; e necessidade de que
os crimes posteriores
, levando-se em consideração as condições de tempo, lugar, maneira de execução, dentre outros,
sejam considerados como uma continuação do primeiro crime
. Sendo os mesmos cumulativos, ou seja, juntos compõem a
continuidade delitiva
.

Desta forma, conforme analisado e fundamentado pelo Magistrado Sentenciante, o crime de extorsão qualificada perpetrado pelo apelante contra as vítimas, atende a todos os requisitos previstos por lei, pois conforme informações dos autos, o acusado juntamente com seus comparsas praticou mais de uma ação, mais de um crime, da mesma espécie (CP, art. 158, §1º,) efetivados na mesma cidade e no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi, com unidade de desígnios.

Deste modo, não há que se falar em afastamento da continuidade delitiva, não merecendo, portanto, a
r.
sentença
a quo
reparo por parte desta Corte de Justiça também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022